Tribunal: TJBA
Processo: 8074890-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074890-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA PRIMO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo supostamente não contratado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

2. A parte autora, aposentada, alega desconhecer a contratação do empréstimo consignado e afirma a ocorrência de descontos mensais em seus proventos por período prolongado, sustentando possível fraude.

3. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a plausibilidade das alegações e determinando a suspensão dos descontos, com imposição de astreintes.

4. O agravante busca a reforma da decisão, com a revogação da tutela ou, subsidiariamente, a redução da multa cominatória e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

II. Questões em discussão.

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) saber se a multa cominatória fixada deve ser mantida ou ajustada quanto ao valor, limite máximo e prazo de cumprimento.

III. Razões de decidir.

6. Em cognição sumária, a parte agravante não demonstrou a regularidade da contratação impugnada, sendo plausível a alegação de fraude, o que evidencia a probabilidade do direito.

7. O perigo de dano está caracterizado pela continuidade dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência da parte agravada.

8. A suspensão dos descontos mostra-se medida adequada e reversível, pois eventual reconhecimento da validade do contrato permitirá a cobrança futura dos valores.

9. A imposição de astreintes é cabível como meio de assegurar a efetividade da decisão judicial, possuindo natureza coercitiva e não punitiva. Embora o valor inicialmente fixado atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revela-se adequada sua redução, bem como a ampliação do prazo para cumprimento, diante das particularidades operacionais envolvidas.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8074890-79.2025.8.05.0000
tendo como agravante Itaú Unibanco S.A e como agravado Maria Primo da Silva.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Salva das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11